Tribunal: TJMT
Processo: 1022780-36.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022780-36.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DOUGLAS DA CRUZ MONTEIRO (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN PEREIRA MONTEIRO - CPF: 065.993.591-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO TULIO SOARES TEIXEIRA - CPF: 059.739.241-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (IMPETRANTE), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO), CLESIO DE OLIVEIRA CABRAL - CPF: 133.912.517-00 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 33, CAPUT
, E 35, CAPUT
, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006, ARTIGOS 180, CAPUT,
E § 1o, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003 – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – VIA INAPROPRIADA – SUSCITADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA A RESPALDAR O TÍTULO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO NO NECESSÁRIO RESGUARDO À ORDEM PÚBLICA –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N. 25 DA TCCR DO TJMT –
PRECEDENTES DO STJ –
INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS MENOS GRAVOSAS DESCRITAS NO ART. 319 DO CPP – AVENTADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PROGNÓSTICO INVIÁVEL
–PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE LEGITIMAM O CLAUSTRO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.
“A afirmação de negativa de autoria, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstra o constrangimento ilegal”
(STJ. HC n. 576832/SP. Sexta Turma. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. DJe 03.11.2020).

2. Não há falar em inexistência dos requisitos autorizadores da medida constritiva quando pautada em circunstâncias concretas da suposta prática criminosa, notadamente a apreensão de expressiva quantidade de substâncias ilícitas e o
modus operandi
empregado.

2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

3.
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT).

4. A desproporcionalidade da prisão frente à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, na estreita via do
writ
, a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta ou o regime prisional a ser fixado, em caso de condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Clesio de Oliveira Cabral
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente, acusado da suposta prática dos delitos versados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigos 180,
caput

e § 1o, do Código Penal, e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

As impetrantes asserem, em síntese, que a decisão objurgada não possui os pressupostos descritos no artigo 312 do Código Processo Penal, na medida em que inexiste risco à ordem pública, à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução criminal.

Explanam que o paciente foi preso em flagrante em 14.10.2020, juntamente com os coinvestigados
Natan Pereira Monteiro
,
Marco Tulio Soares Teixeira
e
Douglas da Cruz Monteiro
, e que
“estava no lugar errado e no momento errado”
, não possuindo qualquer envolvimento na prática delitiva imputada (id. 65040958).

Aduzem que, ao se ter em vista os predicados abonadores do beneficiário – ocupação lícita e residência fixa –, mostra-se mais adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319 do Código de Processo Penal).

Noutro lado, sustentam a possibilidade de aplicação de regime mais brando em caso de condenação, invocando, para tanto,
“os princípios da razoabilidade, proporcionalidade, instrumentalidade e homogeneidade entre sua prisão com o (eventual) resultado final do processo”
(id. 65040958).

Pleiteiam, dessarte, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o claustro cautelar.

Juntaram documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 65761957).

Informes devidamente subscritos (id. 65990850).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se que as razões trazidas pelas impetrantes não se prestam a desconstituir a segregação imposta ao paciente, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado.

Primordialmente, rememora-se que não é admissível, na via eleita, a apreciação das asserções atinentes à negativa de autoria e demais teses meritórias, porquanto demandam análise aprofundada do conteúdo fático-probatório.

Vislumbra-se que
Clesio de Oliveira Cabral
foi preso em flagrante em 14.10.2020 ante a suposta prática

dos crimes descritos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006, artigos 180,
caput,
e § 1o, do Código Penal, e artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003.

Segundo consta, durante o trabalho junto à Agência Regional de Inteligência, policiais militares receberam diversas informações de que
Penha Elizabeth Zagotto Monteiro
,
Natan Pereira Monteiro
e
José Roberto Zagotto
estariam gerenciando o tráfico de drogas da facção “Comando Vermelho” na cidade de Araputanga/MT, tendo sido fornecido o endereço do lugar que funcionava como “cofre” da organização criminosa.

Durante a vigilância, os agentes avistaram
Natan
indo até o local supracitado e, logo em seguida, saindo com 02 (dois) invólucros de tamanho grande, aparentando ser material entorpecente. Os policiais foram em direção a
Natan
que, ao avistar a equipe, adentrou em sua residência gritando
“vaza, vaza, é os homem”
(
sic
).

Após, os policiais militares tentaram realizar a abordagem de
Clesio
, tendo ele se abrigado atrás de uma parede, sacando um objeto da cintura, momento em que o
Tenente PM Edimar
, objetivando se defender, efetuou um disparo que acertou o paciente de raspão. Na oportunidade, foram detidos
Natan Pereira Monteiro
,
Marco Tulio Soares Teixeira, Douglas da Cruz Monteiro
,

além do beneficiário.

Após buscas no interior do local e na construção que fica em frente, foram localizados grande quantidade e variedade de entorpecentes, 03 (três) revólveres, duas balanças de precisão, duas agendas com diversas anotações referentes ao tráfico, bem como outros objetos com suspeita de serem produtos de crime. Ainda, durante a confecção do boletim de ocorrência, a proprietária da Joalheria “Calaçara” compareceu na Delegacia e reconheceu as alianças e parte dos relógios apreendidos como sendo alguns dos objetos roubados de seu estabelecimento.

Em 16.10.2020, o magistrado de origem converteu a prisão flagrancial em preventiva, consignando que o paciente e os demais coinvestigados possuíam em depósito
“
11 (onze) unidade(s) de Substância análoga a Maconha
acondicionado(a) em Tabletes;
02 (dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
acondicionado(a) em Tabletes;
01 (um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
acondicionado(a) em Porção Grande;
01 (um) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína
acondicionado(a) em Porção Grande;
67 (sessenta e sete) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
acondicionado(a) em Papelotes,
24 (vinte e quatro) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base
acondicionado(a) em Porções Grandes), o valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) em notas trocadas, e demais apetrechos relacionados ao comércio ilícito; bem como
3 (três) armas de fogo e objetos provenientes de crimes patrimoniais
, relacionados no termo de exibição e apreensão”,
além de
“2 (duas) balanças de precisão; 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico”
(id. 65990850).

Além da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, a decisão objurgada justificou, mediante motivação concreta e específica, a imprescindibilidade da
ultima ratio
sob os seguintes dizeres:

“Verifico que a liberdade dos autuados representa
risco à ordem pública (grifei)
, devendo ser mantida a prisão, diante da
quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos
; da existência de apetrechos relacionados ao tráfico de drogas, 2 (duas) balanças de precisão e 2 (duas) agendas com diversas anotações referentes ao tráfico; 03 (três) armas de fogo encontradas no local; indícios da associação para a prática de crimes, conforme relatório policial n. 506/2020 (ID 41342245); e o reconhecimento de uma vítima de bem relacionado ao delito de roubo em uma relojoaria.

Ademais, denota-se a
gravidade em concreto do crime
e a
periculosidade dos autuados
, visto que durante a abordagem teriam reagido à atuação policial, em posse de arma de fogo, não obedecendo às ordens, de acordo com o narrado no boletim de ocorrência n. 2020.248603.

Portanto, ficou demostrado que as cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para evitar as atividades criminosas e garantir a ordem pública”
(id. 65990850).

Em relação à configuração do
periculum libertatis
e à necessidade da medida constritiva à luz do contexto fático, infere-se que o título prisional se encontra idoneamente fundamentado na
garantia da ordem pública
, consubstanciada na gravidade concreta do delito, dada a expressiva quantidade de substâncias ilícitas apreendidas, e na periculosidade social do paciente extraída pelo
modus operandi
da conduta criminosa.

Com efeito, é sabido que este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR do TJMT).

Releve-se, ainda, que a motivação empregada é hábil a embasar a indispensabilidade da segregação imposta porquanto, em consonância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciada pelo
modus operandi
com que o crime foi supostamente praticado
(STJ. Quinta Turma. RHC 79.103/RS. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 07.04.2017).

Desse modo, a decisão não se mostrou genérica ou pautada em elementos abstratos, tendo o juízo
a quo
apontado, com dados concretos, os motivos ensejadores do decreto prisional, em consonância aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, impossibilitando, assim, a revogação do claustro preventivo ou a substituição por medidas mais brandas, visto que não se mostram adequadas e suficientes à garantia da ordem pública.

E, não obstante o beneficiário supostamente possuir predicados favoráveis, evidencia-se que, em linha ao Enunciado n. 43 da TCCR do TJMT, aludidas condições, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Por fim, quanto às alegações concernentes ao princípio da homogeneidade e à alegada desproporção entre a prisão preventiva e a pena decorrente de eventual condenação, inadmissível a análise na via estreita do
habeas corpus
ante a necessária cognição exauriente dos fatos e provas a ser realizada pelo juízo competente, notadamente quando verificada a persistência dos fundamentos do claustro.

Ante o exposto,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020